Tribunal: STF
Processo: HC 218634
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 761.122, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, convertida em restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade. Frustradas as tentativas de intimar o apenado, houve a reconversão cautelar das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade. 



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem. Contra essa decisão, houve a impetração de HC no STJ (HC 761.122). O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “considerando que não foi realizada a audiência de justificação a fim de se apurar a justificativa do descumprimento das penas restritivas de direito pelo reeducando e que não se esgotaram todos os meios de se encontrar o sentenciado, não sendo realizada a citação editalícia, evidente a violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”.



5. A defesa requer seja anulada a “decisão da ordem de prisão e conversão das PRDS em PPL, determinando que seja recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando”. Subsidiariamente, requer, “enquanto perdurar a ordem de prisão, em caso de seu cumprimento, seja o sentenciado recolhido em estabelecimento de Regime Aberto, na falta de vagas, em prisão domiciliar, até ulterior decisão do juízo da execução na possibilidade de reconverter novamente a PPL em PRDS”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. Esta Corte já decidiu que o “condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade” (HC 191.893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



11. Nessas condições, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Na linha do fundamento adotado pela autoridade impetrada, dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:



    “Conforme relatado, verifica-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pena corporal que foi convertida em restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade (fls. 34/35 do documento único do JPe). 



    Tal condenação se tratava da segunda imposta em desfavor do sentenciado, que já se encontrava em execução por condenação anterior, razão pela qual procedeu-se à tentativa de intimá-lo para iniciar o cumprimento da pena mais recente (sequencial 180). 



    No sequencial de n. 184, constatou-se que o endereço informado pelo paciente não foi localizado e, intimada a defesa da época para apresentar endereço atualizado, renovou-se a diligência, ocasião em que, no imóvel informado, Iram não foi encontrado, informando o morador “que ele é seu ex-genro, e há mais ou menos três meses não tem notícias do mesmo, não sabendo seu atual endereço” (seq. 206). 



    Isso ensejou, em 15 de março de 2022, no sequencial 212, a conversão cautelar das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade. 



    Contra essa decisão se insurge o impetrante, alegando que não tinham sido esgotadas as tentativas de intimar o apenado e que tampouco foi designada audiência prévia de justificativa.



    Tenho, contudo, que não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por essa estreita via. 



    Primeiro porque, conforme unânime Jurisprudência, não é obrigação do Juízo da Execução esgotar todos os meios necessários para localizar o apenado, tratando-se de dever do sentenciado fazê-lo nos próprios autos. 



    [...]



     Por outro lado, tampouco há que se falar na violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de audiência de justificação prévia. Nesse particular, tem-se que a conversão cautelar das penas restritivas de direito em privativas de liberdade têm respaldo no poder geral de cautela do Magistrado, sendo necessária a oitiva apenas para a decisão final a respeito do tema. 



    [...]



    Não poderia deixar de apontar, por fim, que o mandado de prisão expedido em 1º de abril de 2022 ainda se encontra pendente de cumprimento, justificando, de forma ainda mais enfática, a necessidade da conversão cautelar das penas restritivas de direito em privativa de liberdade para assegurar a aplicação da lei penal. (grifei).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator